Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724647-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A contra a decisão interlocutória de ID159745693 (autos originários) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e obrigacional c/c repetição de indébito ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0710271-69.2021.8.07.0018), indeferido o pedido de expedição de ofício à Neoenergia Distribuição Brasília para que exclua a integralidade da demanda contratada da base de cálculo do ICMS, decisão nos seguintes termos: “Houve a entrega da prestação jurisdicional e o esgotamento da competência do Juízo para apreciação do referido pedido. INDEFIRO, portanto, o novo pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior (ID 156225326) pelo próprio embasamento e com os acréscimos da fundamentação desta decisão” (ID159745693). Nas razões, a agravante alega que “a decisão ora agravada, ao entender que houve o esgotamento de sua competência para dirimir e apreciar os pontos suscitados pela ora Agravante, relacionados ao descumprimento da liminar que foi posteriormente confirmada por sentença, em verdade, vai contra o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5, XXXV1 , CF), que demanda não somente que o Poder judiciário pronuncie o Direito como também entregue a tutela à parte que tiver reconhecido seu direito em Juízo” (ID48105293 – p.3). Consigna que “apesar de ter havido provimento integral dos pedidos na r. sentença que confirmou a decisão que concedeu a tutela antecipada, para reconhecer o direito da Agravante de não ter incluída a integralidade da DEMANDA CONTRATADA na base de cálculo do ICMS, e de a concessionária de energia elétrica NEOENERGIA estar excluindo, apenas, uma parcela da DEMANDA CONTRATADA da base de cálculo do ICMS (e não a sua integralidade), o MM. Juízo a quo, sem observar esse aspecto, bem como sem observar a decisão transitada em julgado nos autos, deixa de oficiar a NEOENERGIA a dar cumprimento integral à sentença e à liminar para que passe a ser excluída a integralidade da DEMANDA CONTRATADA da base de cálculo do ICMS e não apenas uma parcela dessa demanda” (ID48105293 – p.3/4). Sustenta que “além dessa decisão violar o devido processo legal e a coisa julgada, ainda gera prejuízos à Agravante, a qual remanesce tendo incluída na base de cálculo do ICMS valores de DEMANDA CONTRATADA de energia elétrica que já deveriam estar sendo excluídos, o que, ainda, viola e compromete a apresentação do seu cumprimento de sentença, já que todos os valores de ICMS sobre essa parcela da DEMANDA CONTRATADA que remanesce sendo incluído na base de cálculo do ICMS precisarão agregar no cumprimento de sentença no mês a mês” (ID48105293 – p.4). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que (i) a Agravante é detentora de liminar que suspendeu a exigibilidade do ICMS sobre a demanda contratada, e que ela foi posteriormente confirmada em sentença pautada em Tema de Repercussão Geral do E. STF, já transitada em julgado; e que, (ii) ainda, assim, não vem conseguindo usufruir desse direito diante das evidências relativas ao descumprimento desse entendimento judicial. Ademais, o perigo de dano também é evidente, na medida em que, sem a antecipação da tutela recursal, a Agravante continuará recolhendo ICMS indevido sobre a demanda contratada, o que representa verdadeiro ônus financeiro desarrazoável, repisa-se, por possuir entendimento transitado em julgado que o afasta, além de atrasar a possibilidade de cumprimento de sentença e gerar confusão processual, na medida em que a Agravante seria instada a todo o momento ter que aditar eventual cumprimento de sentença para incluir, nos valores a serem restituídos, as parcelas do ICMS sobre DEMANDA CONTRATADA dos períodos posteriores à sua apresentação. Assim, impende que esse E. Tribunal antecipe os efeitos da tutela recursal, de modo que ou seja reformada imediatamente a r. decisão agravada, para que seja definitivamente determinado que o Distrito Federal e a Concessionária de Energia elétrica deixem de incluir, na base de cálculo do ICMS, os valores da DEMANDA CONTRTADA, de modo que seja dado imediato cumprimento à decisão judicial proferida desde a concessão da tutela nos autos” (ID48105293 – p.17). Ao final, requer: “(i) em caráter de urgência e com fundamento nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, ou até mesmo considerando a tutela da evidência, tendo em vista a relevância da fundamentação trazida e o presente do perigo de lesão e de difícil reparação a que está sujeita a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que a Concessionária de Energia Elétrica (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA - CNPJ no 07.522.669/0001-92) e o DISTRITO FEDERAL sejam oficiados a proceder com o correto cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela e concedeu a liminar, posteriormente confirmada em sentença transitada em julgado, nos moldes solicitado pela ora Agravante em sua petição inicial cujos pedidos foram integralmente providos, de modo que seja determinado que a Concessionária e o DISTRITO FEDERAL definitivamente excluam a integralidade do valor da DEMANDA CONTRATADA de energia elétrica da base de cálculo do ICMS (não importa qual seja a classificação da DEMANDA), em conformidade à ordem judicial já proferida e aos pedidos realizados na petição inicial, para que o MM. Juízo a quo proceda com toda e qualquer medida necessária ao correto da ordem judicial já transitada em julgado, com todo o exercício de suas atribuições e incumbências. (ii) ao final, seja dado integral provimento ao presente agravo de instrumento, com confirmação à tutela recursal, para o fim de que seja totalmente anulada e reformada a r. decisão agravada (ID. 159745693 – processo de origem no 0710271- 69.2021.8.07.0018), para que a Concessionária de Energia Elétrica (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA - CNPJ no 07.522.669/0001-92) e o DISTRITO FEDERAL sejam oficiados a proceder com o correto e definitivo cumprimento da ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela e concedeu a liminar, posteriormente confirmada em sentença transitada em julgado, nos moldes solicitado pela ora Agravante em sua petição inicial cujos pedidos foram integralmente providos, de modo que seja determinado que a Concessionária e o DISTRITO FEDERAL definitivamente excluam a integralidade do valor da DEMANDA CONTRATADA de energia elétrica da base de cálculo do ICMS (não importa qual seja a classificação da DEMANDA), inclusive e especialmente nas faturas de energia elétrica, conforme já determinado em decisão judicial transitada em julgado, bem como para que o MM. Juízo a quo proceda com toda e qualquer medida necessária ao correto da ordem judicial já transitada em julgado, com todo o exercício de suas atribuições e incumbências” (ID48105293 – p.18). Preparo recolhido (ID48105296). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e obrigacional c/c repetição de indébito ajuizada por ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (agravante) contra DISTRITO FEDERAL (agravado). Os pedidos deduzidos na inicial foram julgados procedentes e a sentença transitou em julgado em 30/09/2022 (certidão de ID140983965, autos originários). Eis o seu dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária da autora (especialmente filiais situadas no Distrito Federal) com o requerido em recolher ICMS sobre valores de demanda contratada de energia elétrica e; b) DECLARAR o direito da autora à repetição do indébito concernente aos valores pagos a título de ICMS sobre valores de demanda contratada de energia elétrica, desde os recolhimentos do tributo, respeitada a prescrição quinquenal” (sentença de ID131974953, autos originários). Em 09/12/2022, a agravante requereu o desarquivamento dos autos para o fim de intimar Neoenergia Distribuição a esclarecer eventual cobrança de ICMS sobre a demanda contratada, e isto para, conforme a própria agravante, efeito de futuro “cumprimento e liquidação de sentença” (ID144873724, autos originários). Esclarecimento de Neoenergia Distribuição na petição de ID145864227 (autos originários). Em resposta, a agravante alegou cobrança de parcela da demanda contratada na base de cálculo do ICMS, requerendo expedição de ofício para o fim de determinar a Neoenergia deixar “de incluir, na base de cálculo do ICMS, todo e qualquer valor relativo à DEMANDA CONTRATADA, a partir da próxima fatura” (ID147876163, autos originários). Resposta de Neoenergia Distribuição na petição de ID146716945 (autos originários). Em seguida, a agravante reiterou o pedido de oficio a Neoenergia para deixar “de incluir, na base de cálculo do ICMS, todo e qualquer valor relativo à DEMANDA CONTRATADA (qualquer que seja ela), a partir da próxima fatura” (ID156026879, autos originários). O requerimento da agravante foi indeferido pela decisão de ID156225326 (autos originários), proferida em 25/04/2023, cujo teor transcrevo: “Chamo o procedimento à ordem. A sentença de ID131974953 julgou procedentes os pedidos da autora, nos termos abaixo: ‘(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária da autora (especialmente filiais situadas no Distrito Federal) com o requerido em recolher ICMS sobre valores de demanda contratada de energia elétrica e; b) DECLARAR o direito da autora à repetição do indébito concernente aos valores pagos a título de ICMS sobre valores de demanda contratada de energia elétrica, desde os recolhimentos do tributo, respeitada a prescrição quinquenal. Deverá incidir a correção monetária da seguinte forma: a) INPC, acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora, a partir de cada pagamento indevido, até 14/02/2017 e; b) após essa data, deve incidir a Taxa SELIC (a qual constitui índice híbrido que contempla a defasagem inflacionária e os juros reais), desde as datas das retenções indevidas, devendo ser apurado mediante cálculos aritméticos, a serem apresentados por meio de planilha atualizada no cumprimento de sentença’ A decisão de ID 144988962 foi cumprida. A Neoenergia Distribuição Brasília S/A prestou os esclarecimentos pertinentes ao ID 145864227. Ademais, a prestação jurisdicional está esgotada e não existe vinculação entre os pedidos do autor de IDs 144873724 e 156026879 e o dispositivo sentencial citado. Assim, indefiro o pedido da parte autora. Determino o retorno do processo ao arquivo” Contra referida decisão, a agravante apresentou o pedido de reconsideração de ID157892696 (autos originários), o qual foi indeferido pelo Juízo de origem em decisão proferida em 10/05/2023 (ID158084802, autos originários). Na sequência, a agravante apresentou novo pedido de reconsideração (ID159345714, autos originários), este indeferido pela decisão ora agravada (ID159745693, autos originários). Como se vê, o pedido formulado pela agravante (expedição de ofício à Neoenergia Distribuição Brasília para excluir a integralidade da demanda contratada da base de cálculo do ICMS) não foi indeferido pela decisão ora agravada, mas pela decisão de ID156225326 (autos originários), proferida em 25/04/2023, e contra a qual não foi interposto recurso. E disto decorre dever ser reconhecida a preclusão nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Ressalte-se que o fato de a agravante ter apresentado dois pedidos de reconsideração da decisão de ID156225326 (autos originários) — não recebidos como embargos de declaração, portanto, sem interromper o prazo recursal — não tem o condão de renovar a discussão se já definida por decisão anterior em relação ao qual a agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora